Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707497-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELVISLANDI BATISTA BORGES AGRAVADO: PEDRO PAULO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO 1. ELVISLANDI BATISTA BORGES interpõe agravo de instrumento com pedidos liminares, da r. decisão (id. 56248122, págs. 2/4), proferida na execução de título extrajudicial por eles proposta contra PEDRO PAULO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (contrato de honorários advocatícios), que deferiu o pedido de bloqueio de circulação e de transferência, por meio do sistema Renajud, nos veículos de propriedade do agravado-executado de placas IUK8H34, IUK8H35, AOMS5E44, NWC4928 e NWC4788, nos seguintes termos: “O executado nomeou bens à penhora à guisa de proposta de acordo para quitação do débito. Para tanto, listou os veículos do ID 184763097 que, segundo a parte, estão avaliados em R$ 799,047.00. Contudo, o credor rejeitou a proposta ao argumento que os bens são de baixa liquidez e, ademais, assevera que o executado possui patrimônio suficiente para saldar o débito de acordo com a ordem preferencial do artigo 835 do CPC. Por isso, requereu a pesquisa de numerário, de forma reiterada (por 90 dias), mediante o sistema Sisbajud. É o relato. Decido. Como cediço, o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser cotejado com o interesse do credor (art. 797 do CPC). In casu, o devedor não juntou sequer documentação dos veículos nomeados, ou o local onde se encontram. Ademais, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, tampouco obrigado a receber por partes, se assim não se ajustou (Código Civil, artigos 313 e 314). Em arremate, os bens ofertados estão em desacordo com a gradação legal preconizada no art. 835 do CPC. Não obstante, à guisa de medida coercitiva, o pedido do credor para que sobre os bens sejam lançadas restrições, por meio do RenaJud, para garantia do resultado útil do processo, merece guarida, ao menos até que se ultime as pesquisas ao sistema SisbaJud. Nesse ponto, ressalto que a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto a de uma busca individual, por dia de reiteração. Dessa forma, considerando o elevado acervo de processos do Cartório Judicial Único, em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88), a reiteração cingir-se-á ao período de 07 (sete) dias. Posto isso, defiro em parte os pedidos do credor para determinar que a pesquisa ao Sisbjud seja realizada de forma reiterada por 7 (sete) dias. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito (R$ 1.346.016,74). Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC). Após, intime-se a parte executada da constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, II e §1o do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). E, se o devedor estiver assistido pela Curadoria Especial ou Defensoria Pública, será intimado por meio destas. Decorrido o prazo da impugnação, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade em penhora, motivo pelo qual determino a transferência da cifra a conta judicial à disposição do Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC) e certifique-se tal fato nos autos. Neste ponto, deverá a parte informar se pretende penhorar, adjudicar ou promover a venda direta dos veículos acima reportados. Para tanto, deverá declinar o valor estimado (CPC 871, IV) e o local onde se encontram. Quanto aos que pesam alienação fiduciária, deverá declinar o credor fiduciário para que informa o saldo devedor. Publique-se.” (Grifo nosso) 2. O agravante-executado narra que realizou proposta de acordo para quitação do débito, arrolando os veículos de placas IUK8H34, IUK8H35, OYJ6A02, AOM5E44, NWC4928 e NWC4788, a qual foi recusada pelo agravado-exequente, porém, requereu fossem lançadas restrições de bloqueio de transferência e circulação dos referidos automóveis para garantia do resultado útil do processo, pedido que foi deferido, conforme r. decisão recorrida. 3. Sustenta a necessidade de exclusão do bloqueio de circulação, por ser desproporcional e excessivamente onerosa ao executado, porque os veículos mencionados servem para manutenção de sua atividade econômica - produtor rural -, os quais são empregados para transporte de grãos. Além disso, não há dificuldade de localização dos bens nomeados, para garantir a efetividade da medida. Salienta que os automóveis foram apresentados voluntariamente pelo agravante-executado. 4. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao aduzir estarem presentes os requisitos da “relevância da fundamentação e do perigo de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 995 do CPC” (id. 56247513, pág. 7). E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para confirmar o pedido liminarmente concedido. 5. Preparo recolhido (ids. 56248117/56248118). 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Por sua vez, para concessão do efeito suspensivo, devem ficar demonstrados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, do CPC. 8. Da análise dos autos originários (Proc. no 0724173-72.2023.8.07.0001), verifica-se que a execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de honorários advocatícios, foi proposta em 07/06/2023 (id. 161432548, autos originários), com valor de R$ 1.346.016,74, atualizado até 30/01/2024 (id. 185186645, autos originários). 9. Citado o agravante-executado (id. 183576461, autos originários), em 26/01/2024, propôs ao agravante-exequente acordo para quitação do débito (id. 184763097, autos originários), consistente em dação em pagamento de dois caminhões com os respectivos reboques, assim identificados: a) Veículo de Semirreboque, placa IUK8H34, ano 2013, chassi 9AA07123GDC119172, marca SR/GUERRA AG GR; b) Veículo de Semirreboque, placa IUK8H35, ano 2013, chassi 9AA07123GDC119173, marca SR/GUERRA AG GR; c) Caminhão/trator, placa OYJ6A02, ano 2014, chassi 9BM958454EB977378, marca Mercedes-Benz/AXOR 2644 LS 6X4; d) Caminhão/trator, placa AOM5E44, ano 2010/ 2011, chassi wdb934251bl496252, marca I/ Mercedes-Benz ACTROS 2546 LS; e) Veículo de Semirreboque, placa NWC4928, ano 2011, chassi 9ADG0712BBM336432, marca SR/RANDON SR CA; e f) Veículo de Semirreboque, placa NWC4788, ano 2011, chassi 9ADG0712BBM336433, marca SR/RANDON SR CA. A proposta de acordo totalizava R$ 799.047,00, conforme valor da Tabela Fipe dos automóveis listados. 10. O agravado-exequente (id. 185186645, autos originários), em petição que ensejou a r. decisão recorrida, recusou a proposta formulada. Pleiteou a inserção de ordem penhora online, via Sisbajud, programada por 90 dias nas contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade do executado; bem como o bloqueio de circulação e de transferência, por meio do sistema Renajud, nos veículos indicados na proposta de acordo apresentada pelo agravante-executado. 11. Sobreveio a r. decisão agravada (id. 56248122, págs. 2/4), que deferiu o pedido de bloqueio de circulação e de transferência, por meio do sistema Renajud, nos veículos de propriedade do agravante-executado, e deferiu parcialmente o pedido para determinar a pesquisa, através do Sisbajud, de forma reiterada por apenas 7 dias. 12. Desse modo, diante do não pagamento voluntário e em observância aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da celeridade processual, é permitida a inscrição, via sistema Renajud, da restrição de circulação dos veículos penhorados. 13. A manutenção da penhora dos veículos e a inclusão da restrição de circulação contribuirão para a localização e apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e consequente satisfação do crédito exequendo, dando efetividade ao processo, com economia e celeridade. 14. Saliente-se que a execução deve ocorrer no interesse do credor, art. 797 do CPC, razão pela qual os atos praticados no processo devem assegurar a efetiva satisfação do direito vindicado. 15. Ressalte-se que não prospera a alegação do agravante-executado de que os referidos automóveis são imprescindíveis para sua atividade econômica, uma vez que o próprio devedor os ofertou, como dação em pagamento para quitação do débito, proposta que não foi aceita pelo agravado-exequente. 16. Logo, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal ou para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. 17. Isso posto, indefiro o pedido para atribuição de efeito suspensivo e indefiro o pleito para concessão da tutela antecipada recursal. 18. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. 19. Comunique-se ao i. Juízo. 20. Publique-se. Brasília - DF, 29 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora